Tribunal: TJDFT
Processo: 0748702-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748702-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANTUNES DA SILVA AGRAVADO: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUGO ANTUNES DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que, no cumprimento de sentença (Proc. no 0708660-22.2018.8.07.0007), movido por ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA, deferiu a penhora de crédito no rosto dos autos de no 0703543-13.2024.8.07.0016, bem como determinou a realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, pelo sistema SISBAJUD. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 252227772 – autos principais): Defiro a penhora do crédito da parte executada junto à 1a Vara de Execução Fiscal do DF no rosto dos autos de no 0703543-13.2024.8.07.0016. Expeça-se ofício, com urgência. Da penhora, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. O convênio com o sistema SISBAJUD foi criado com o objetivo de acelerar a busca de numerários do executado, a fim de satisfazer o crédito de maneira célere, ficando o contraditório adiado para momento processual posterior. Sobre a temática, o artigo 854 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de constrição de valores pela via eletrônica: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Neste compasso, a ferramenta denominada “teimosinha” foi criada objetivando o aprimoramento da busca constante da efetivação do direito do credor, uma vez que, ela permite a repetição programada de ordens de bloqueio de valores, dispensando, assim, outros atos bem mais morosos e custosos para o processo. É dizer, a “teimosinha” foi concebida justamente com o propósito de dar maior efetividade às ordens judiciais, concorrendo para o desfecho do processo em prazo razoável. Outrossim, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5o, inciso LXXVIII, CF). Além disso, por certo que o bloqueio renovado, automaticamente, de ativos financeiros é uma funcionalidade própria do SISBAJUD e não viola os direitos do executado, porquanto o princípio da menor onerosidade ao devedor, estabelecido no artigo 805 do CPC, não é absoluto, e, mister seja conformado com o disposto no artigo 797 do CPC, que dispõe que “realiza-se a execução no interesse do exequente”. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a pesquisa reiterada na busca de bens penhoráveis do executado, pelo sistema SISBAJUD com o uso da ferramenta “teimosinha”. No entanto, tal reiteração deve se atentar a razoabilidade Confira-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.494.995/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) Por tanto, a pesquisa de ativos financeiros do devedor, por meio do uso da ferramenta teimosinha se mostra como mecanismo essencial à efetivação do crédito e segurança do credor. Ante o exposto, defiro o pedido de id 248048575, e determino a realização da pesquisa de ativos financeiros do devedor, pelo sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias. Cumpra-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 78088290), o agravante sustenta, em suma, que: i) a decisão arrostada se mostra equivocada ao determinar a penhora de crédito no rosto dos autos no processo de no 0703543-13.2024.8.07.0016; ii) a verba em referência corresponde a honorários, contratuais e de sucumbência, imprescindíveis ao custeio das necessidades básicas do agravante; iii) a penhora no rosto dos autos de 100% (cem por cento) do crédito de titularidade do causídico representa medida extremamente gravosa, sendo cabível a redução para 10% (dez por cento); iv) a alegação de impenhorabilidade apenas após a efetiva constrição judicial impõe grave risco à vida e à saúde do executado, porquanto está em tratamento para doença grave – pancreatite aguda necrosante; v) a autorização para pesquisa por ativos financeiros (SISBAJUD) nas contas bancárias do devedor pode redundar na constrição indevida de valores de clientes, já que, na condição de advogado, utiliza a conta pessoal para o recebimento de valores advindos de demandas judiciais. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave, ante o risco de violação aos seus direitos fundamentais, dentre os quais se destacam a saúde, a vida e a dignidade humana. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a suspensão da penhora eletrônica dos ativos financeiros do agravante e a revogação da penhora no rosto dos autos deferida. Ausente recolhimento de preparo ante o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça. É o relatório. Decide-se. Preliminarmente, mantenho os benefícios da gratuidade de Justiça, já deferidos ao executado/agravante consoante decisão do juízo de origem de ID 23007803, à luz da documentação juntada aos autos, em especial da declaração de imposto de renda de ID 21140950 – autos principais. Consoante dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Desse modo, cabe ao agravante apontar, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma da decisão impugnada. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é viável o deferimento de diligências constritivas sobre os ativos financeiros do devedor, por meio do SISBAJUD, bem como se é admissível penhora no rosto dos autos de no 0703543-13.2024.8.07.0016, sob responsabilidade da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. De início, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Nesse sentido, a ferramenta conhecida como "teimosinha" foi disponibilizada com o propósito de permitir a repetição automática de ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores por um período de 30 (trinta) dias ou até a localização de valores suficientes para quitar integralmente o valor da dívida para pagamento. Entretanto, a renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso. Destaca-se que não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se apresentam como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução. Assim, devem-se adotar novas medidas requeridas pela parte exequente quando se mostrarem razoáveis e com potencial de êxito, em conformidade com a situação fático-processual dos autos. Esse é o entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. [...] 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade. [...] 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677344, 07357837420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – g.n.). Quanto à frequência da consulta ao sistema SISBAJUD, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o Juízo da execução deve decidir sobre novas consultas, observando a razoabilidade da medida no caso concreto, "não sendo, pois, o transcurso do tempo um fato, por si só, suficiente ao deferimento" (AgInt no REsp 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018). O ordenamento jurídico brasileiro não estabeleceu um critério temporal preciso entre as solicitações, tampouco restringiu o número de requisições que podem ser realizadas. No entanto, considera-se adequado o aguardo de pelo menos um ano para a formulação de novo pedido da diligência em questão, a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada. Sob essa perspectiva, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD. ''TEIMOSINHA''. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. [...] 2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de ao menos 1 (um) ano. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a realização de apenas uma nova pesquisa no SIBAJUD. (Acórdão 1678208, 07016930620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA BACENJUD/SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. ENVIO DE OFÍCIO. EMPRESA NÃO EMPREGADORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD E INFOJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] 4. No caso, as últimas pesquisas realizadas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. [...] 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021 – g.n.). No caso sob julgamento, o cumprimento de sentença tramita desde novembro de 2019, sem alcançar a satisfação do crédito, e a última pesquisa de ativos do agravado no sistema SISBAJUD, realizada em outubro de 2023, apenas encontrou pequena parcela do débito na conta do devedor (ID. 176281954, origem). Embora não existam indícios de mudança na situação financeira do devedor, passou-se mais de 2 (dois) anos entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, e o fato de pesquisa anterior ter encontrado valores, ainda que insuficientes para pagamento do valor exequendo, demonstra ser oportuna e razoável a realização da pesquisa requerida. Outrossim, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. [...] 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. [...] 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano e meio, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022 – g.n.). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento de pesquisa por ativos por meio do sistema SISBAJUD. Adverte-se que a alegada situação pessoal de adoecimento e luto do devedor deve ser sopesada com o interesse legítimo do autor em satisfazer o seu crédito. Desse modo, a medida determinada não representa ofensa à dignidade do devedor, mas sim concretiza o princípio da eficiência da execução. No que se refere ao pedido de revogação da penhora no rosto dos autos deferida pelo juízo de origem, melhor sorte não há em favor do agravante. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado. Com efeito, não se pode falar em desacerto na decisão recorrida, tendo em vista que o processo n. 0703543-13.2024.8.07.0016, no qual se pretende a penhora no rosto dos autos, até o momento, não ensejou efetiva constrição de valores. Em que pese a alegação quanto à existência de 'fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo', observa-se que a decisão impugnada deferiu a penhora apenas de crédito eventual. Deveras, constatada a constrição indevida, incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade da verba, sobretudo porque tal característica não é absoluta, havendo precedentes jurisprudenciais e previsão legal que admitem sua flexibilização. Além disso, bom frisar que o numerário permanecerá sob a batuta do Poder Judiciário, aguardando decisão definitiva do juízo competente, com a devida observância do contraditório e do devido processo legal. Mesmo porque, conforme esclarecimento expresso na decisão de ID 254151169 (autos principais), é possível que o interessado impugne o ato judicial constritivo, nos termos do art. 854, §3o, do CPC2. Trata-se, portanto, de medida plenamente reversível, bastando, para tanto, o exercício regular do contraditório, a ser manifestado no momento oportuno. Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860, CPC C/C ART. 854, §3o, I, CPC. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, CPC. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos reconhecendo a orientação do STJ, mitigando a regra da impenhorabilidade absoluta, do art. 833, IV, CPC. Saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS. Acúmulo de recursos. Perdida a natureza alimentar. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a absoluta impenhorabilidade dos valores, porquanto de natureza salarial e previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos em penhora de valores de saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS merece reforma diante da alegação de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do princípio da proteção ao mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, permitindo a constrição para o pagamento de dívida não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 4. É perfeitamente admitida a penhora no rosto dos autos, à luz do artigo 860, CPC do saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS, montante que não pode ser tido como essencial à subsistência da executada, podendo ser penhorado, uma vez que perde a sua natureza alimentar, passando a ser considerado acúmulo de recursos. Se é crédito buscado em outros autos ainda não incorporado no patrimônio da executada, não pode ser considerado indispensável à sua sobrevivência. 5. Ademais, a parte agravante não demonstrou que a quantia a ser bloqueada é indispensável à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado, à luz da relativização do caráter absoluto da impenhorabilidade de vencimentos, salários, pensões e proventos. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada para o pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família, observadas as peculiaridades do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021; TJDFT, Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022; TJDFT, Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022; TJDFT, Acórdão 1812655, 0745196-77.2023.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024; TJDFT, Acórdão 1415915, 0704939-44.2022.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022. (Acórdão 2033231, 0717241-03.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Terceiro interessado. Legitimidade. Limites da constrição cautelar. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo em processo alheio. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de terceiro credor (em processo distinto) promover atos executivos em cumprimento de sentença alheio para assegurar crédito próprio. III. Razões de decidir 3. A averbação da penhora é medida suficiente para resguardar direito de terceiro e independe da liberação de valores. Por esse motivo, é admissível no rosto dos autos de processo que ainda esteja em fase cognitiva. 4. A execução é ato privativo do credor titular do título executivo, vedada a atuação direta de terceiros não integrantes da relação processual. Nesse sentido, o direito da agravante limita-se a aguardar o resultado da execução alheia para pleitear posteriormente sua quota-parte (CPC, art. 921, §2o). 5. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida (REsp 1678224/SP). IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A penhora no rosto dos autos (CPC, art. 860) assegura apenas a expectativa de direito, não autorizando terceiro credor a interferir diretamente na execução alheia ou determinar seus atos, reservando-se seu direito à posterior partilha de eventual resultado útil. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 18, 860 e 921, §2o. (Acórdão 2031147, 0718991-40.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITO FUTURO E EVENTUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores penhorados no rosto dos autos de outro processo. 2. Alegação de que os valores depositados decorrem da mesma relação jurídica que fundamenta a execução. 3. Pedido de antecipação de tutela recursal para expedição de alvará de levantamento imediato dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento imediato de valores penhorados no rosto dos autos de outro processo, sem decisão específica do juízo depositário e diante da ausência de controvérsia relevante ou recurso com efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, recai sobre direito eventual e não implica levantamento automático de valores. 5. A medida assegura preferência no recebimento, mas depende de autorização do juízo onde os valores estão depositados. 6. Não há decisão judicial no processo de origem que autorize o levantamento pelo agravante. 7. A liberação sem decisão específica viola a competência do juízo depositário e o contraditório, podendo gerar prejuízos irreparáveis. 8. Mantida decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A penhora no rosto dos autos recai sobre direito eventual e não autoriza o levantamento automático de valores. 2. A liberação de valores penhorados depende de decisão específica do juízo onde os depósitos foram realizados, sob pena de violação à competência e ao contraditório." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; art. 860; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892964, 0718574-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 17/07/2024, DJe 30/07/2024. (Acórdão 2033627, 0723750-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Com efeito, o efeito suspensivo é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Feitas essas ponderações, não se justifica a urgência alegada pelo agravante, sendo viável que se aguarde o julgamento do mérito do recurso, quando, então, a questão posta nos autos será analisada em profundidade, após o devido contraditório. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator